Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-80.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000153-80.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS PRESENTES - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVANTE - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Thiago Henrique Bezerra de Souza, impetrante(s)/advogado(s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(s) e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar (Evento 8) e denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre causídico Paulo Henrique Souza Ribeiro e outros, em favor de Thiago Henrique Bezerra de Souza, atualmente recolhido ao cárcere do 16º BPM, porque teve sua prisão preventiva decretada em 09/11/2020, por decisão da autoridade apontada como coatora, nos autos da ação penal n. 2000404-86.2020.9.13.0004, com os fundamentos do art. 254, alíneas “a” e “b”, do CPPM e do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, também do CPPM, em razão de representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Sobre a representação ministerial a defesa alegou que: - foi baseada nos indícios apurados nos prints de conversas realizadas via aplicativo de whatsapp entre terceiros, onde supostamente há menção ao paciente, mensagens estas que teriam sido extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos na ocasião da deflagração da operação Hexagrama em 06/03/2020, 03/04/2020 e 04/04/2020; - com o Ofício n. 301/2020 o GCOC relatou a realização de diligências voltadas a análise e extração de dados dos dispositivosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eletrônicos, em especial aparelhos telefônicos, apreendidos na operação Hexagrama, além de imputar ao acusado apreensões de máquinas caça níquel durante o turno de serviço na PMMG a pedido da OrCrim em troca de vantagem financeira indevida; - tais indícios constam, exclusivamente, nos prints extraídos dos aparelhos telefônicos supracitados, com conversas realizadas entre Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone e o SGT PM Luciano Rodrigues da Silva ocorrida entre 29/03/2017 e 07/06/2017, não havendo nos autos nenhum registro de conversa entre o paciente e qualquer integrante da organização criminosa; - inexiste qualquer comprovante de depósito que indique o recebimento de valores pelo paciente, que está encarcerado em virtude de registro de conversas entre terceiros, ocorrida com lapso temporal superior a 03 (três); - o paciente é Cabo da Polícia Militar, com 15 (quinze) anos de bons serviços prestados a corporação, casado e pai de três filhos menores; - seu Extrato de Registros Funcionais revela recompensas recebidas no total de 42 (quarenta e duas) notas meritórias, 14 (quatorze) elogios individuais, 18 (dezoito) menções elogiosas, 14 (quatorze) dispensas de serviço, com apenas uma transgressão disciplinar leve, conceito funcional B-43; - não há controvérsia quanto à gravidade dos fatos em apuração e reprovabilidade da conduta imputada ao paciente. Mas sua prisão preventiva tem caráter de antecipação de punição, face à ausência de elementos que demonstrem a necessidade e adequação da segregação cautelar, pela imputação de fatos não contemporâneos, cujos indícios se limitam a conversas realizadas por terceiros. No mérito, alegou, em síntese que: - é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, visando garantir ao paciente o direito de responder em liberdade à acusação apresentada em seu desfavor, face às condições favoráveis apresentadas; - a Lei n. 13.964/19 com a inclusão no Código de Processo Penal do parágrafo 2º no artigo 312 e do parágrafo 1º do artigo 315, expressamente, consignou a impossibilidade da constrição cautelar da liberdade, imposta em razão de fatos pretéritos, o que se opõe à urgência que justifica e legitima a prisão preventiva; - tal qual o Ministério Público na representação para prisão preventiva, o Juízo a quo não fez menção no decreto de prisão preventiva de condutas ilícitas recentes, deliberadas a essa finalidade, no âmbito da presente investigação, evidenciando a inexistência de contemporaneidade nas condutas imputadas ao paciente. Citou jurisprudência dos Tribunais Superiores que estariam alinhadas à sua tese. Disse já ter sido exaurida toda a atividade probatória com a realização de busca e apreensão na residência e no armário funcional doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 paciente, não havendo qualquer possibilidade de sua interferência nos autos na investigação em apreço, inexistindo risco à instrução criminal da investigação ou de superveniente ação penal militar. Salientou que os indícios apresentados não são conclusivos quanto à participação do paciente em organização criminosa, especialmente considerando que inexiste qualquer registro de pagamento realizado por integrante da OrCrim ao paciente, bem como pela inexistência de qualquer registro de diálogo entre ele e membro da OrCrim. Assentou que os requisitos autorizadores prescritos no artigo 255 do CPPM encontram-se plenamente resguardados com a liberdade do paciente. Disse, também, que foi concedida liberdade provisória aos militares presos, preventivamente, por decisão proferida nos autos n° 2000321- 76.2020.9.13.0002/4ª AJME, quando da deflagração da operação hexagrama, nos meses de março e abril de 2020. Entendeu que se é cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar aos Policiais Militares que, segundo acusação, estavam em plena atividade com a OrCrim quando da realização da prisão, por conclusão lógica, também será cabível ao paciente, sem indícios de atividade recente. Assegurou que essas medidas cautelares estabelecidas para os acusados nos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, são eficazes para os fins da investigação criminal e mais adequadas ao paciente do que a prisão processual. Disse que o periculum in mora é notório e decorre do fato de que o paciente está encarcerado por fatos que ocorreram a mais de um triênio, afastado do convívio familiar, sem possibilidade de continuar exercendo sua profissão e realizar suas responsabilidades para com sua família. Solicitou seja dispensado o pedido de informações, por estar a presente ação instruída com a cópia integral dos autos n. 2000407- 41.2020.9.13.0004. No mérito, requereu a concessão da ordem impetrada em favor do paciente, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando a inexistência dos pressupostos legais necessários à prisão processual, bem como pela possibilidade de substituição pelas medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da investigação criminal. Com a decisão do Evento 8 indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos ao MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, que prestou suas informações no Evento 10. Na mesma decisão determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Drª Elba Rondino, que apresentou, com a costumeira precisão, o seu parecer no Evento 13, pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Este é o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na decisão que prolatei no Evento 8, indeferi o pedido liminar de urgência, por não me ter ocorrido que a decisão, segundo a qual restou decretada a prisão preventiva do paciente, continha ilegalidade capaz de ensejar sua revogação. Naquela decisão, considerei importante transcrever um trecho da decisão de primeiro grau que decretou o acautelamento do paciente - com larga fundamentação, ao contrário do que era alegado - disponível para leitura e análise. Hoje, para julgar o mérito desta ação, entendo suficiente apenas a transcrição de poucos parágrafos, extraídos das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) e do bem abalizado parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte. Extraído das informações prestadas (Evento 10): [...] O Ministério Público/GAECO demonstrou no Evento 1 que a conduta do paciente, Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, está diretamente associada a OrCrim chefiada por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone. Vale destacar que a conduta do paciente está integrada e entrelaçada com a atividade criminosa, tendo o Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza acompanhado o chefe da OrCrim em visitas a pontos de jogos de azar, concorrente à organização criminosa. Tratando-se de rede criminosa a conduta do paciente não pode ser analisada de forma dissociada do potencial risco que representa. Portanto, os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada estão presentes, não havendo fatos que embasem a liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa da prisão. Extraídos do parecer apresentado (Evento 13): [...] Especificamente em relação ao investigado Cb Bezerra, as informações obtidas por meio de interceptações telefônicas são no sentido de que a sua relação com o líder da organização criminosa era intermediada pelo Sgt Luciano Rodrigues da Silva, já denunciado nos autos do processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, de modo que, após previamente ajustados os pontos a serem abordados, o Cb Bezerra se dirigia aos estabelecimentos comerciais durante o seu turno de trabalho e lá realizava a apreensão de máquinas caçaníqueis pertencentes a grupos rivais, criando a oportunidade para Danone oferecer a instalação de seus equipamentos naquele local, expandindo, assim, a área de atuação da organização criminosa (evento 1 - INQ11 - fls. 58/60) [...] Pois bem, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais investigados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas (evento 1 - OUT8 - fls. 11 e evento 1 - INQ61 - fls. 41), ficando evidenciado, pelo menos até agora, que o ora paciente Cb Bezerra, muito embora não trocasse mensagens diretamente com Danone, transmitia e recebia informações por intermédio do Sgt Rodrigues, bem como mantinha Danone informado sobre os bairros nos quais prestava “atendimento”, uma vez que se colocara à disposição da organização criminosa (evento 1 - INQ11 - fls. 60). [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 8), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante das aludidas decisões. Senhores magistrados, É inconteste a reprovabilidade das ações encetadas pelo paciente e pelos outros policiais militares presos na mesma operação Hexagrama, orquestradas por perigosa organização criminosa, que pratica múltiplas condutas delitivas, lesando a sociedade e comprometendo de forma avassaladora a Instituição Militar. Os fatos são contemporâneos, os crimes são continuados e se estendem até 2020. Continuam presentes os motivos que determinaram a prisão preventiva do paciente e sua liberdade teria potencial para expor a risco a instrução criminal, a ordem pública e dois princípios e valores fundamentais da Polícia Militar, a hierarquia e a disciplina. Por todas essas razões, ratifico a decisão do Evento 8 e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Thiago Henrique Bezerra de Souza. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato